Tribunal: TJDFT
Processo: 0710403-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pela locadora/autora em face da sentença (ID 42124973) que, nos autos da ação de cobrança de aluguéis cumulada com despejo proposta em desfavor da locatária e dos fiadores, apelados, julgou purgada a mora e, em consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando os apelados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. A parte autora/locadora interpôs apelação (ID 42124996). Preparo acostado (ID 42124998). A primeira ré/locatária apesenta contrarrazões e recurso adesivo nos IDs 42125019 e 42125021, respectivamente. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao compulsar os autos, foi possível perceber que as contrarrazões e o recurso adesivo da primeira ré/locatária não ultrapassam a barreira da cognoscibilidade, pois manifestamente intempestivos. Isso porque, em consulta ao sistema de expedientes do PJe, verifico que a ré/locatária tomou ciência da sentença em 14/10/2022, possuindo prazo para recorrer da decisão até o dia 09/11/2022, observada a regra do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. No entanto, os protocolos das contrarrazões e do recurso adesivo ocorreram no dia 10/11/2022, após o termo final do prazo para sua interposição. Dessa forma, resta evidente e manifesta sua intempestividade. Por ser a tempestividade vício insanável e não constar previamente nos autos qualquer causa de justificação do descumprimento, inaplicável o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que irradia seus efeitos apenas aos vícios sanáveis. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo (ID 42125021) e deixo de apreciar as contrarrazões (ID 42125019), devido suas intempestividades. Determino os seus desentranhamentos (IDs 42125019 e 42125021). Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação interposta pela autora/locadora. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora